Tribunal: TJSP
Processo: 1016386-84.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO (ART. 618, CC). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AOS VÍCIOS DECORRENTES DO USO NATURAL DA COISA, EM ESPECIAL QUANDO AGRAVADOS PELA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
1. As patologias de origem construtiva (endógenas) e aquelas não relacionadas à construção (exógenas), estas descritas como aquelas que, não decorrem de fatores da

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO (ART. 618, CC). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUE NÃO SE ESTENDE AOS VÍCIOS DECORRENTES DO USO NATURAL DA COISA, EM ESPECIAL QUANDO AGRAVADOS PELA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
1. As patologias de origem construtiva (endógenas) e aquelas não relacionadas à construção (exógenas), estas descritas como aquelas que, não decorrem de fatores da própria edificação, mas de fatores de uso (fatores funcionais) ou de fatores naturais (caso fortuito e força maior), foram delimitadas no laudo pericial elaborado pelo "expert" de confiança do juízo.
2. A impugnação apresentada ao laudo pericial não se sustenta, pois, à vista do lapso de tempo transcorrido desde a entrega da obra, não é possível afirmar que os danos exógenos apontados pelo perito oficial tenham relação causal com qualquer vício construtivo (fls. 925/952), mais se afeiçoando a desgaste natural que, no caso, ainda foi agravado pela ausência de manutenção preventiva, daí a impossibilidade de a parte autora buscar a responsabilização de terceiro.
3. A responsabilidade do construtor está restrita aos danos decorrentes de patologias construtivas, não se estendendo aos danos inerentes ao uso natural da coisa, notadamente quando agravados ela ausência de manutenção preventiva.
4. Recurso improvido.